Tribunal: STF
Processo: HC 251006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tatiana Coelho, advogada, em 6.1.2025, em benefício de João Pedro Polidoro Sabino, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 962.855/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 29.10.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munições e arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caput do art. 12 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003) (fl. 1, e-doc. 7). Em 31.10.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 6).



    Em 7.11.2024, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente (e-doc. 8). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2343047-77.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.11.2024, a Relatora, Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 962.855/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.11.2024, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Assentou “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (e-doc. 12).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, em razão de pretensa ilegalidade na custódia preventiva do paciente e contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Ressalta que o paciente seria “primário (embora esteja respondendo a outro processo – 1501171-28.2021.8.26.0568, não possui nenhuma condenação), os delitos imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça, possui residência fixa e um filho de 3 anos de idade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva seria nula, pois teria sido proferida oralmente na audiência de custódia e registrada em mídia audiovisual. Enfatiza que, em “que pese a decisão proferida posteriormente à decretação da prisão preventiva, datada de 31 de outubro de 2024, como forma de fundamentar a prisão preventiva, se trata de decisão nula, eis que a fundamentação posterior não convalida a decisão anterior eivada de ausência de fundamentação, não sendo sequer transcrita, em desobediência ao art. 8º, § 3º, da Resolução n. 213/2015 do CNJ” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que o paciente seria primário, sem “condenação, e, embora esteja respondendo outro processo, verifica-se que não há contemporaneidade, eis que a decisão da Desembargadora Relatora considerou o processo de n. 1501171-28.2021.8.26.0568, inexistindo, portanto, contemporaneidade com a presente persecução penal.



    Não menos importante, necessário ressaltar que o processo de n. 1502393-26.2024.8.2.0568 que consta na certidão criminal do Paciente João Pedro, a pessoa denunciada é Kaycke e não o paciente, cf. manifestação do MP” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Realça “os princípios da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada a custódia cautelar somente deve persistir  em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que o “paciente foi preso na residência de sua avó, não havendo qualquer certeza que o paciente possui qualquer ligação com o outro imóvel (imóvel invadido por usuários e moradores de rua) em que houve apreensão de entorpecentes e outros itens e possuía mencionados escritos na parede. 



    Ademais tais escritos de alusão à organização criminosa no imóvel invadido, não pode se presumir que tenha relação com o Paciente, eis que ausente qualquer prova a respeito da autoria dos escritos, até mesmo quem era o ‘dono’ dos entorpecentes localizados neste imóvel invadido” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que a Desembargadora que indeferiu a medida liminar requerida no Tribunal de origem teria “agreg[ado] fundamentação considerando a decisão proferida pela magistrada de origem em data posterior à audiência de custódia, negando o pedido liminar com base na gravidade abstrata do delito”. Assinala que “suprir vício de fundamentação em sede de Habeas Corpus [seria] expressamente vedado, sob pena de reformatio in pejus” (fls. 2 e 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, a defesa pugna pela concessão liminar da ordem de Habeas Corpus para fins de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, haja vista a absoluta ausência de fundamentação das decisões coatoras, superando o óbice da Súmula 691 do STF, haja vista a manutenção do constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 962.855/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2343047-77.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, está pendente o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame de matéria per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos legais para atendimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Judicial da comarca de São João da Boa Vista/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, na audiência de custódia, em 30.10.2024, nestes termos:



    “Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: o Promotor de Justiça, Dr. André Pereira Melo, o autuado João Pedro Polidoro Sabino, declarando ter defensora constituída, Dra. Tatiana Coelho, OAB 329402/SP [impetrante], sendo a audiência realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza foi entrevistado o autuado, após contato prévio com sua Defensora, através de sistema de gravação em mídia digital, nos termos do art. 405. § 1º, do CPP, ficando autorizado o contato das partes com o registro da gravação (§ 2º do artigo 405 do CPP), sendo desnecessária a transcrição (art. 2º da Resolução 105/2010 do CNJ). Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas foram captadas em áudio e vídeo, cujo arquivo audiovisual se encontra em servidores do SAJ à disposição das partes. 



    (...) Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito, em resumo, o seguinte: ‘MMª. Juíza, requeiro a conversão da prisão em flagrante em preventiva’ (a íntegra da manifestação foi feita oralmente e está gravada em mídia digital). Pela Dra. Defensora foi dito, em resumo, o seguinte: ‘MMª. Juíza, requeiro a concessão da liberdade provisória’ (a íntegra da manifestação foi feita oralmente e está gravada em mídia digital). Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: ‘Converto a prisão flagrante em preventiva, haja vista a presença dos requisitos do art. 312 do CPP...’”.



    Consta do processo e do sítio eletrônico do Tribunal de origem que, em 31.10.2024, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de prisão em flagrante de João Pedro Polidoro Sabino. 



    Manifestaram-se oralmente o Ministério Público e a Defesa. 



    Não há elementos que permitam concluir ter havido tortura ou maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. 



    Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. 



    A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. 



    Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do autuado, devidamente identificado e qualificado, o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal.



    (...) No caso em tela, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343), posse de arma de fogo com numeração suprimida (revólver da marca Taurus de calibre 38 - art. 16, §1, inciso IV da Lei 10.826) e de munição de uso restrito (10 de calibre 38 - art. 16, caput da Lei 10.826) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), com destaque para as declarações colhidas (fls. 11/14) e para o auto de apreensão e constatação de substância entorpecentes, o quais detalham todo o material apreendido (drogas, arma, munição e balança de pesagem) e a natureza das drogas (maconha e crack). 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos crimes em tela. 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    E, a esse respeito, observo a necessidade de decretação da medida mais gravosa, eis que a preservação da ordem pública a impõe. Quem, sem autorização legal, dispõe-se a possuir arma de fogo, salvo hipóteses excepcionalíssimas, está pronto a cometer os mais sérios crimes tipificados em lei (de homicídio a latrocínio). 



    Tanto isso é verdade que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido está no rol de crimes hediondos (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.072/90) e, com a alteração feita pela Lei nº 13.964/2019, há previsão legal expressa para o Juiz denegar a liberdade provisória àquele que porta arma de fogo de uso restrito (art. 310, §2º, CPP).



    Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que portava arma de fogo com numeração suprimida, além de munições próprias para seu uso, sem qualquer justificativa plausível para tanto, certamente para fins ilícitos, colocando em risco potencial todos os presentes no local, o que acresce reprovabilidade à sua conduta delitiva e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 



    Ademais, há claros indícios da realização frequente do tráfico de drogas, não só pelas denúncias que levaram à busca domiciliar no local, mas pelo encontro de balança para pesagem, droga porcionada (pedras de crack) e tijolo de maconha de tamanho relevante. 



    Existe, ainda, desconfiança de ligação do autuado com organização criminosa, considerando as mensagens escritas na parede da residência onde ocorreu a apreensão das drogas (fls. 27/28). 



    Ressalte-se que, embora o réu seja tecnicamente primário, há registro em sua folha de antecedentes de que responde a processos por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito (fls. 39/40), o que, ao menos nessa fase, gera relevante suspeita de seu envolvimento frequente com essas práticas criminosas. 



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta dos crimes praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. 



    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (e-doc. 6 - grifos nossos). 



    11. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2343047-77.2024.8.26.0000, a Relatora, Desembargadora Jucimara Esther de Lima Bueno, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia cautelar do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “Sem qualquer análise de mérito, compulsando os autos de origem, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 29/10/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, §1°, inciso IV, ambos da Lei n° 10.826/03, em concurso material, porque, segundo consta do boletim de ocorrência (fls. 18/23), ‘(...) a Equipe da DISE São João da Boa Vista/SP recebeu diversas denúncias de que João Pedro, morador da residência localizada na Rua Daniel Hélio Perez, nº. 340, Bairro Recanto Jaguari, estaria vendendo e armazenando entorpecentes na residência localizada na Avenida Antônio Fonseca Castelo Branco, nº. 639, Recanto Jaguari.



    Por conta disso, foi realizada campana no local sendo observada movimentação de pessoas entrando e saindo rapidamente da residência (Avenida Antônio Fonseca Castelo Branco, nº. 639, Recanto Jaguari) após fazerem contato com João Pedro e outro morador do domicílio. Foi observada ainda uma constante movimentação de João Pedro entre as duas residências, o que levou a equipe denotar que parte da droga poderia estar também escondida na residência localizada na Rua Daniel Hélio Perez, nº. 340, Bairro Recanto Jaguari. 



    Levado o fato ao conhecimento da Autoridade Policial, essa representou por autorização para busca domiciliar em ambos endereços acima indicados, tendo sido concedida a ordem nos autos da cautelar 1502553-51.2024.8.26.0568.



    Na data de hoje as equipes DISE e DIG São João da Boa Vista deram cumprimento à ordem judicial. 



    Na casa situada na Rua Daniel Hélio Perez, nº. 340, Bairro Recanto Jaguari encontraram João Pedro. Esse, informado sobre o mandado e o objeto da busca, num primeiro momento nada disse. Iniciada a procura, foram encontradas no interior do guarda roupas 10 munições de arma de fogo calibre .38 íntegras. Só então João Pedro indicou a existência de uma arma de fogo (um revólver marca Taurus calibre 38 - com numeração suprimida), a qual também estava escondida nesse mesmo móvel, sendo encontrada envolta por uma coberta. Continuando as buscas, logrou-se êxito em encontrar ainda, também no interior do guarda roupa, 6 (seis) porções de crack, pesando juntas 149 gramas. Por fim, em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$20,00 (vinte) reais em espécie no bolso da bermuda de João Pedro. 



    No endereço situado na Avenida Antônio Fonseca Castelo Branco, nº. 639, Recanto Jaguari, a equipe encontrou a casa sem nenhuma pessoa no momento. Realizada a busca, obteve-se sucesso em encontrar: 50 (cinquenta) pedras de crack pesando juntas aproximadamente 13 gramas, 1 (um) tijolo de maconha pesando aproximadamente 683 gramas, 2 (duas) porções de maconha pesando juntas aproximadamente 5 gramas e duas balanças. Importante consignar que em um quarto dessa residência observou-se que as paredes continham escritas fazendo alusão à organização criminosa conforme imagem em anexo. 



    Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante a João Pedro Polidoro Sabino, sendo ele conduzido a base da DISE para formalização dos atos.’ 



    Submetido a audiência de custódia no dia seguinte (30/10/2024), o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sob a seguinte fundamentação (fls. 12/15):



    (...) Não há que se falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    O fato da decisão que contém a fundamentação da decretação da prisão preventiva ter constado nos autos no dia seguinte à audiência de custódia não acarreta qualquer nulidade, na medida em que não se verifica qualquer prejuízo ao paciente, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. 



    O paciente foi preso pela suposta prática de crimes cuja soma das penas máximas atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (grifei):



    Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 



    I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;



    A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (688g de ‘maconha’ e 162g de ‘crack’), aliadas à apreensão de uma balança de precisão e uma arma de fogo (auto de exibição e apreensão fls. 37/38), revelam-se compatíveis com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante, até mesmo por se tratar de imputação de crime grave, equiparado a hediondo. 



    Conforme bem destacado pela Magistrada de primeiro grau, as mensagens escritas na parede da residência onde ocorreu a apreensão das drogas e a prisão do paciente (fls. 42/43) indicam que ele pertence a organização criminosa. 



    A certidão de antecedentes criminais do paciente (fls. 10/11) aponta que ele responde por crime de tráfico de drogas (autos n° 1501171-28.2021.8.26.0568), o que denota, em tese, risco de reiteração delitiva. 



    A simples presença de atributos pessoais favoráveis não implica, por si só, na concessão da ordem em caráter de urgência.



    (...) Assim, não vislumbro, nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal ou nulidade notória, suficientes para ensejar a concessão da decisão liminar, ou seja, alguma situação excepcional na qual a prisão preventiva se apresentasse inquestionavelmente excessiva e contrária ao entendimento jurisprudencial consagrado, independentemente de análise probatória. Não é a situação que se verifica neste habeas corpus. 



    Desse modo, é prudente que se aguarde o julgamento do writ pela Turma Julgadora, quando, já contando com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, toda a extensão dos argumentos defensivos será analisada. 



    Portanto, indefiro o pedido liminar. 



    Prescinde-se de informações da autoridade impetrada, vez que os autos originários são digitais. 



    Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça. Após, tornem conclusos” (e-doc. 3 - grifos nossos). 



    12. Não assiste razão à defesa do paciente sobre a nulidade suscitada em razão da decisão na origem, pela qual se teria convertido “a prisão em flagrante em preventiva, sem fundamentação e transcrição dos fundamentos na ata de audiência” de custódia (fl. 5, e-doc. 1). No dia seguinte à audiência, fez-se constar no termo a transcrição da decisão, conforme assentado pela Desembargadora Relatora do Habeas Corpus n. 2343047-77.2024.8.26.0000, impetrado no Tribunal de origem:



    “O fato da decisão que contém a fundamentação da decretação da prisão preventiva ter constado nos autos no dia seguinte à audiência de custódia não acarreta qualquer nulidade, na medida em que não se verifica qualquer prejuízo ao paciente, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal”. 



    A decisão proferida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade.



    Assim, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado na jurisprudência sobre a matéria, de que são exemplos: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    13. Extrai-se da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva e da decisão da Relatora no Tribunal de Justiça estadual, pela qual indeferida a medida liminar requerida, que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Anotou-se que “a Equipe da DISE São João da Boa Vista/SP recebeu diversas denúncias de que João Pedro, [paciente], (...) estaria vendendo e armazenando entorpecentes na residência”. Devido a essa informação, “foi realizada campana no local sendo observada movimentação de pessoas entrando e saindo rapidamente da residência” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Após autorização judicial para busca domiciliar nos endereços apontados, foram “apreendidos (688g de ‘maconha’ e 162g de ‘crack’), aliadas à apreensão de uma balança de precisão e uma arma de fogo”. Foi realçado haver “mensagens escritas na parede da residência onde ocorreu a apreensão das drogas e a prisão do paciente (fls. 42/43) [, que] indicam que ele pertence a organização criminosa”. Anotou-se que a “certidão de antecedentes criminais do paciente (fls. 10/11) aponta que ele responde por crime de tráfico de drogas (autos nº 1501171-28.2021.8.26.0568), o que denota, em tese, risco de reiteração delitiva” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 152 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: REINCIDÊNCA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO C